Tribunal: TJMT
Processo: 1028707-41.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028707-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 03.669.678/0001-50 (AGRAVANTE), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO - MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO INEXISTENTE
.

I. CASO EM EXAME

1 - Juízo de retratação determinado por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reavaliação de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. A parte agravada, Auto Posto Serra Dourada Ltda., interpôs recurso especial, invocando a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 986/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o caso concreto se enquadra nas hipóteses de modulação de efeitos da tese firmada no Tema 986/STJ, autorizando a retratação do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.692.023/MT (Tema 986), fixou tese repetitiva no sentido de que as tarifas TUSD e TUST, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

4 - Na mesma oportunidade, a Corte procedeu à modulação dos efeitos da tese firmada, com fundamento no art. 927, § 3º, do CPC, restringindo sua aplicação retroativa aos contribuintes que: (i) tenham ajuizado ação judicial até 27/03/2017; (ii) tenham obtido tutela provisória antes dessa data; e (iii) não tenham tido tal tutela revogada ou modificada.

5 - No caso concreto, a ação foi ajuizada apenas em 2024, e a tutela de urgência também foi deferida após o marco temporal estabelecido, inexistindo qualquer decisão judicial anterior que amparasse a pretensão do contribuinte nos termos da modulação.

6 - Inexistindo os requisitos cumulativos para fruição dos efeitos modulados, mantém-se íntegra a decisão anterior, que aplicou corretamente a tese do Tema 986/STJ ao reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Pedido de retratação indeferido.

Tese de julgamento:

1 - A modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ somente beneficia os contribuintes que ajuizaram ação até 27/03/2017, obtiveram tutela provisória vigente até essa data e não tiveram essa tutela revogada.

2 - A ausência cumulativa desses requisitos impede a revisão da decisão judicial que aplicou a tese firmada em recurso repetitivo.

3 - A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é legítima quando cobradas do consumidor final, conforme o entendimento consolidado pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de análise de juízo de retratação, determinado por decisão da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal (id. 293060388), nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, diante da existência de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, referente a existência de modulação dos efeitos do tema 986 do STJ.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara (id. 264039289) deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reformando a decisão interlocutória que havia determinado a suspensão da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), bem como reconhecendo que tais parcelas integram a base de cálculo do tributo estadual, conforme a tese fixada no Tema 986/STJ.

A parte agravada, Auto Posto Serra Dourada Ltda, interpôs recurso especial, alegando a inaplicabilidade da tese repetitiva e sustentando a incidência da modulação de efeitos, na forma do voto do Ministro Herman Benjamin, no julgamento do REsp 1.692.023/MT, relator da matéria na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Recebido o Recurso, a Vice-Presidência do TJMT, não decidiu sobre a admissibilidade do Recurso Especial, mas remeteu os autos à Segunda Câmara de Direito Privado para que esta:

Analise a possibilidade de retratação, à luz da modulação de efeitos do Tema 986/STJ;

Delibere colegiadamente se o caso concreto justifica revisão do acórdão proferido, ou se deve ser mantido nos termos originais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Consoante se extrai do acórdão proferido no REsp 1.692.023/MT, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado pela Primeira Seção do STJ em 13/03/2024 e publicado no DJe de 29/05/2024, restou fixada, sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, a seguinte tese jurídica vinculante:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Na mesma ocasião, a Corte Superior também procedeu à modulação dos efeitos da referida tese, com fundamento no art. 927, § 3º, do CPC, limitando sua eficácia temporal em favor dos contribuintes que, cumulativamente:

·

Tenham ajuizado a ação judicial até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão proferido no REsp 1.163.020/RS);

·

Tenham obtido tutela de urgência ou evidência anteriormente à referida data e que ainda estivesse vigente;

·

Não tenham tido essa tutela cassada ou modificada;

Examinando detidamente os autos, constata-se, de modo inequívoco, que o caso concreto não se amolda aos critérios definidos para fruição dos efeitos modulados, pelos seguintes fundamentos:

·

A ação originária foi ajuizada apenas em 2024, portanto posteriormente ao marco temporal de 27/03/2017;

·

A decisão concessiva da tutela de urgência, que suspendeu a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, foi igualmente proferida somente no ano de 2024;

·

Não há registro de decisão judicial transitada em julgado favorável ao contribuinte ou qualquer outra situação jurídica que se enquadre nas hipóteses excepcionadas pela modulação firmada pelo STJ.

Dessa forma, não há fundamento fático-jurídico que autorize a revisão do acórdão anteriormente prolatado por este colegiado, o qual, à luz do ordenamento vigente e da tese firmada em recurso repetitivo, reconheceu corretamente a legitimidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, quando cobradas do consumidor final.

Ante o exposto, voto pela
MANUTENÇÃO
do acórdão anteriormente proferido, por inexistirem os pressupostos legais que autorizem a retratação deste órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025